Tribunal: TJMT
Processo: 1035536-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035536-38.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[BEM DE FAMÍLIA, CHEQUE, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA.

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALCIONE RUBIANA DE JESUS TRAVEZANI - CPF: 886.941.272-53 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO PENSO - CPF: 560.290.711-49 (AGRAVANTE), SILVIO MACHADO - CPF: 170.348.331-68 (ADVOGADO), LL0 ASSESSORIA, COBRANCAS E APOIO LTDA - ME - CNPJ: 03.680.034/0001-62 (AGRAVADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
a EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO ALUGADO. RENDA NÃO COMPROVADA PARA SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel urbano, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel penhorado, embora alugado a terceiro, preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para ser considerado bem de família impenhorável, com base na Lei nº 8.009/1990 e Súmula 486 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a impenhorabilidade do único imóvel locado, desde que os rendimentos sejam comprovadamente utilizados para a subsistência ou moradia da entidade familiar.

4. No caso, não foram apresentados documentos válidos e eficazes que comprovem a percepção dos valores do aluguel nem sua destinação à manutenção familiar.

5. O contrato de locação está incompleto e ausente de assinatura da locatária, e o contrato de residência atual do agravante está vencido, sem provas de sua renovação.

6. Ausente a prova robusta exigida para aplicação da norma excepcional da impenhorabilidade, mantendo-se válida a decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alugado a terceiros quando não comprovada a destinação da renda obtida com a locação à subsistência ou moradia da entidade familiar."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 486; TJDFT, AI 0718413-24.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 30.01.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERSON ANTONIO PENSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 0003064-14.2011.8.11.0046 – Código 38366 - - Ação de execução de título extrajudicial – proposta por LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA – ME – rejeitou a impugnação a penhora.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o exequente/apelado pleiteia o pagamento de 04 (quatro) cheques emitidos pelo executado no ano de 2011. Que em 05 de outubro de 2023 o meirinho procedeu com a penhora, avaliação e depósito de um imóvel urbano, denominado lote 14, da quadra 10, do loteamento denominado “Parque Industrial Nova Vacaria” com área de 510,00m2, avaliado pelo oficial de justiça em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Ainda, que recentemente o executado tomou ciência do prosseguimento da execução, com a consequente penhora do imóvel. No entanto, que
trata-se
de imóvel de família.

Assevera que comprovou que se trata de único imóvel o qual está alugado pelo valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), para que possam utilizar o valor obtido com a locação desse bem como complemento da renda familiar, bem como que é
co-proprietário
do referido imóvel juntamente com a sua esposa, a Sra.
Rozenaria
Soares Brandão Penso, que por solicitação do Agravante administra a referida locação, motivo pelo qual o contrato de locação encontra-se em seu nome.

Aduz que juntou aos autos contrato de aluguel do seu imóvel ao terceiro, bem como documentos que demonstram sua situação de vulnerabilidade financeira, como seus contracheques que comprovam rendimentos inferiores a dois salários-mínimos e meio e a CTPS de sua esposa, que está desempregada e sem qualquer fonte de renda.

Assevera que a simples afirmação do juízo “a quo” de que não há nos autos elementos que o executado estaria utilizando a renda do imóvel exclusivamente para a subsistência e moradia não se mostram suficiente para embasar a decisão que rejeitou a impenhorabilidade do bem.

Afirma que residia no referido imóvel,
contudo
com a crise econômica
o mesmo
precisou alugar o referido imóvel pelo valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), para que com esse valor possa gerar frutos que possibilitam constituir moradia em outro bem alugado (contrato em anexo) e utilizar o valor obtido com a locação desse bem como complemento da renda familiar.

Esclarece que o Agravante conseguiu um emprego no município de Porto Velho/RO, o que o obrigou a mudar do imóvel anteriormente ocupado e alugar outro imóvel próximo à empresa onde atualmente trabalha. Ressalte-se que a renda proveniente do aluguel do imóvel anteriormente ocupado é essencial para complementar os ganhos do Agravante, permitindo-lhe arcar com as despesas de sua nova moradia e manter a subsistência de sua família.

Destaca que a Sra.
Rozenaria
, esposa do Agravante encontra-se em tratamento de uma infecção pulmonar, o que demanda despesas consideráveis com exames médicos e diversas medicações indispensáveis ao seu tratamento, conforme comprovado pelos documentos anexados nos autos do processo de origem.

Discorre sobre o efeito ativo.

Requer preliminarmente, seja concedido no presente recurso o pretendido EFEITO ATIVO da decisão atacada, até que sobrevenha o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento;

Seja, ao final, provido o presente recurso para reformar a respeitável decisão agravada (fls. 493/500 – autos de origem), pelos fundamentos expostos no presente recurso que assim deverá ser dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente agravo, para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel bem de família imóvel localizado na Rua Ayrton Senna, número 478 - 5, Bairro Nova Vacarias, no município de Comodoro/MT.

A liminar foi deferida (
id.n.º
258983699).

Contrarrazões (
id.n.º
265038275).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SILVIO MACHADO,
OAB/
RO

3355-A, E
,
O ADVOGADO OTTO MARQUES DE SOUZA, OAB/MT 12404-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Senhora Presidente:

Após ouvir as sustentações orais, p
eço o adiamento do julgamento para revisitar os autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Estou de acordo.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERSON ANTONIO PENSO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 0003064-14.2011.8.11.0046 – Código 38366 - - Ação de execução de título extrajudicial – proposta por LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA – ME – rejeitou a impugnação a penhora.

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos legais de admissibilidade e merece conhecimento.

A insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que o bem objeto da constrição é único imóvel de propriedade da entidade familiar, e que, embora esteja alugado a terceiro, os valores da locação estariam sendo revertidos integralmente à manutenção familiar, notadamente à moradia do agravante em outro município e ao tratamento de saúde de sua esposa.

Invoca, para tanto, a proteção da Lei n.º 8.009/1990 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 486, que admite a impenhorabilidade do único imóvel locado, desde que os rendimentos obtidos sejam utilizados para a subsistência ou moradia da entidade familiar.

De fato, sob interpretação teleológica, a jurisprudência pátria tem estendido a proteção legal aos casos em que, embora o devedor não resida diretamente no imóvel, comprove que a renda oriunda da locação é revertida à finalidade constitucional de garantir moradia digna e sustento mínimo da família.

No entanto, o reconhecimento dessa proteção não prescinde de prova robusta da percepção dos rendimentos e da destinação efetiva à finalidade protegida pela norma, o que não restou evidenciado nos autos.

O agravante apresentou contrato de locação do imóvel penhorado (ID n.º 265038278), sem, contudo, a assinatura da suposta locatária, o que compromete a sua validade e eficácia jurídica mínima. Ademais, não há qualquer documento comprobatório da efetiva percepção dos valores, como recibos de pagamento, transferências bancárias, declaração de imposto de renda, nem sequer declaração firmada pela locatária.

De igual modo, o contrato de locação da residência em que o agravante alega residir atualmente, no município de Porto Velho/RO, está vencido desde setembro de 2019, sem qualquer comprovação de renovação, pagamento, ou vínculo contratual vigente.

O conjunto probatório apresentado limita-se a alegações e documentos frágeis, insuficientes para caracterizar a destinação dos frutos da locação à moradia e subsistência, conforme exige a jurisprudência dominante.

Conforme reiteradamente decidido, inclusive pelo TJDFT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. SÚMULA 486 DO STJ. LOCAÇÃO EM PROVEITO DA SUBSISTÊNCIA OU DA MORADIA FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADA.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a penhora sobre os direitos hereditários referentes a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em questão. 2. Se o recurso interposto, além de ratificar as razões apresentadas ao juízo a quo, apresenta contraponto à decisão agravada, não há que se falar em ausência de impugnação específica, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 3. Conforme disposto nos artigos 1º e 5º da Lei n.º 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em exercício de interpretação teleológica e valorativa, no intuito de resguardar - mesmo que de modo reflexo - o direito à moradia e ao mínimo existencial, avançou sobre o tema, estendendo o manto da impenhorabilidade sobre o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família (verbete sumular n.º 486 do Superior Tribunal de Justiça).
5.
Se o executado não demonstra, de modo satisfatório, que os rendimentos derivados do aluguel do imóvel penhorado são destinados à sua moradia ou de seu familiar, não há como estender ao aludido bem o benefício da impenhorabilidade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07184132420188070000 DF 0718413-24 .2018.8.07.0000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E nos mesmos termos decidiu o STJ:

“É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”
(Súmula 486/STJ)

A ausência dessa comprovação afasta a aplicação da norma de proteção, cuja natureza excepcional e restritiva impõe ao executado o ônus de demonstrar os requisitos fáticos que autorizem o reconhecimento da impenhorabilidade (CPC, art. 373, I).

Tampouco há vício na decisão agravada quanto à valoração das provas apresentadas. O juízo de origem fundamentou adequadamente sua conclusão, observando os elementos (ou a ausência deles) constantes nos autos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, por ausência de comprovação satisfatória da destinação da renda locatícia à subsistência e moradia da entidade familiar, conforme exigido pela Lei n.º 8.009/1990 e pela Súmula 486 do STJ.

Revogo, por conseguinte, os efeitos da liminar anteriormente concedida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025